Tribunal: TJMT
Processo: 1007475-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007475-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), DAIANE DANTAS DA SILVA OLIVEIRA LABORATORIO - ME - CNPJ: 22.643.744/0001-67 (AGRAVANTE), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCREDENCIAMENTO DE LABORÁTÓRIO – PRETENSÃO DE CONTINUIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – MATÉRIA QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, fundada na contradição a respeito dos fatos articulados pelas partes, em especial a suposta ilegalidade no ato de descredenciamento do laboratório, faz-se necessário aguardar a instrução probatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007475-75.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

DAIANE DANTAS DA SILVA OLIVEIRA LABORATORIO - ME

AGRAVADA:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
DAIANE DANTAS DA SILVA OLIVEIRA LABORATÓRIO - ME
,

contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dra.
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
,

que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no. 1001379-26.2021.811.0006, ajuizada em face de
UNIMED CÁCERES - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu a tutela de urgência formulada pela parte autora/agravante, em que se pretendia exigir da cooperativa demandada a imediata continuidade do Contrato de Prestação de Serviços de Medicina Laboratorial entabulado entre as partes, até que a ora agravada prove que foi realizada assembleia conforme normas exigidas em Estatuto.

Aduz a agravante que
“recebeu uma notificação extrajudicial cujo conteúdo apresentado foi que atendendo decisão em Assembleia Geral, a empresa não possui mais interesse em manter o Contrato de Prestação de Serviços de Medicina Laboratorial anteriormente firmado, informando ainda que a rescisão ocorreria em 10/01/2021”
(sic).

Discorre que
“à vista disso, a Agravante enviou nova notificação à Agravada solicitando os documentos referentes à assembleia apontada como o momento que foi tomado a decisão da rescisão contratual (...). No entanto, a Agravada se negou ao fornecimento dos documentos alhures mencionados, sem nenhuma justificativa”
(sic).

Assevera que, ao que tudo indica,
“não houve assembleia com as formalidades essenciais para tomada de decisões desta natureza e por conseguinte, a rescisão unilateral por parte da Requerida sem preencher os trâmites e procedimentos legais não pode e não tem validade”
(sic).

Com base nos requisitos legais, pugna que
“seja concedida a liminar para que seja reformada a decisão que indeferiu a liminar para dar continuidade com o Contrato de Prestação de Serviços de Medicina Laboratorial entabulado entre a Agravante e a Agravada, até que se prove ao contrário que a Requerida realmente realizou assembleia conforme previsto no Estatuto”
(sic).

E, no mérito, requer que
“seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão guerreada, para exigir da Agravada a imediata continuidade com o Contrato de Prestação de Serviços de Medicina Laboratorial entabulado entre a Requerente e a Requerida, até que a Requerida prove ao contrário que foi realizada assembleia conforme normas exigidas em Estatuto”
(sic).

Preparo recursal recolhido

(Id 85733487).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 07/06/2021, conforme Id 89459487.

Não houve apresentação de contraminuta, conforme certidão constante no Id 93916458.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava a
continuidade do contrato de prestação de serviços laboratoriais firmado com a UNIMED CÁCERES.

A magistrada indeferiu a tutela provisória com o seguinte fundamento, vejamos:

(...)
Dos autos, há documentos indicadores da ocorrência de relação contratual existente entre as partes, consistente no Contrato de Prestação de Serviços de Medicina Laboratorial (exames laboratoriais) celebrado em 15.06.2016 (id: 49677361 - Pág.18/37).

Nos termos narrados pela autora na exordial, a cláusula décima do instrumento contratual, estabelece que a renovação do contrato é automática e por prazo indeterminado sem previsão para terminar:

“CLAUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA

10.1 – O presente contrato inicia-se na data da sua assinatura passando a vigorar pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogando-se automaticamente por prazo indeterminado,
sem prejuízo de eventual denúncia por qualquer das partes
.” (destaquei).

Já em relação à cláusula décima primeira, que dispõe sobre possibilidade de rescisão contratual, entende a parte autora, conforme narrado, que na realidade trata-se de sanção, uma penalidade pelo cometimento de alguma causa ensejadora da rescisão, o que afirma não ter ocorrido, vez que a própria requerida afirmou na notificação extrajudicial que não havia nenhuma conduta a desabonar os serviços prestados pela autora.

Assim resta estabelecido na cláusula décima primeira:

“CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1 –
Qualquer das partes poderá denunciar o presente contrato, desde que notifique a outra parte, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias
, esclarecendo que a rescisão não quita débitos porventura não saldados por uma das partes. (destaquei).

11.2 – Este contrato poderá ser rescindido sem observância do prazo disposto neste instrumento independente de notificação judicial ou extrajudicial caso ocorra fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor, bem como descumprimento das Leis e normas que regulam os planos de saúde. [...]”

Sem delongas, conforme cláusulas destacadas, afigura-se clara e objetiva a possibilidade de quaisquer das partes denunciarem o presente contrato, independentemente de terem praticado ou não atos ensejadores da aplicação de penalidades.

Nos termos da notificação extrajudicial (id: 49677361 – Pág. 38) encaminhada pela requerida à parte autora, observa-se que a mesma foi assinada em 10.11.2020, no qual notificou que o contrato seria reincidido em 10.01.2021, respeitando os 60 (sessenta) dias, determinados na cláusula decima primeira (11.1).

Ao que se nota, a ciência da parte autora ocorreu no mínimo em 16.11.2020, data que consta na contranotificação extrajudicial enviada pela autora (id: 49677361 - Pág. 39).

Nesse contexto, em sede de cognação sumária, ao que parece, a requerida procedeu aos termos contratuais e exerceu seu direito de denunciar o referido instrumento, manifestando sua vontade de não mais renová-lo.

De fato, a própria requerida registrou em resposta a contranotificação (49677361 - Pág. 43), que não há nenhuma conduta que desabone a prestação de serviços da Empresa Requerente e que
o motivo da rescisão foi tomada em Assembleia Geral da Cooperativa em reduzir os prestadores da UNIMED Cáceres, concentrando os atendimentos ao menor número de prestadores possível
.

A declaração da requerida, ao que se nota, não demonstra que houve a intenção de aplicar penalidades por quaisquer condutas da autora, ao contrário, elogia a prestação dos serviços prestados pela autora e descreve de forma objetiva os motivos que culminaram na decisão de rescindir o contrato.

Assim, conforme se infere das cláusulas décima e décima primeira do contrato em análise, desnecessário que quaisquer das partes, expressem os motivos para denunciarem o contrato, cabendo apenas observar o prazo de 60 (sessenta) dias para a notificação extrajudicial.

Neste sentido, em análise perfunctória dos autos, não se revelam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, restando ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.

Sobre o tema, colha-se do julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLÓGICAS - DESCREDENCIAMENTO IMOTIVADO PELA UNIMED - ARBITRARIEDADE - NÃO OCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O DESCREDENCIAMENTO TENHA SE BASEADO EM IRREGULARIDADES PRATICADAS PELO LABORATÓRIO. - Não comprovada a existência de motivação para o descredenciamento de laboratório de análises clínicas levado a efeito por cooperativa médica,
é de se ter por legítimo o descredenciamento feito de forma imotivada, baseado em cláusula do contrato que não traz em si nenhuma abusividade, mesmo porque ninguém pode ser obrigado a continuar vinculado a uma relação comercial "ad eternum
", especialmente quando expressamente prevista na avença a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada, em disposição contratual de forma bem redigida e de perfeita compreensão, que, em princípio, está acobertada pela força vinculante dos contratos. (TJ-MG - AC: 10024120647169003 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 12/09/2019, Data de Publicação: 24/09/2019). – grifei.

De igual modo,
não se observa no contrato em análise por ora a obrigatoriedade de Assembleia Geral para deliberar acerca da rescisão contratual, conforme alega a autora.

Isso porque a aferição se a Assembleia Geral foi ou não válida, nos termos do Estatuto Social, exige dilação probatória, já que sua análise depende da juntada de documentos comprobatórios e que são objeto da demanda de exibição de documentos, ainda pendente (autos: 1009461-80.2020.811.0006).
(...)”
(Id. 52538913 – autos de origem – grifos nossos).

Irresignada, a agravante alega que o descredenciamento fora imotivado e que
sequer foi realizada assembleia, conforme normas exigidas em Estatuto, para legitimar a interrupção do contrato.

Pois bem. Sobre o descredenciamento de
laboratórios
conveniados, o art. 17,
caput
, da Lei no. 9.656/1998 dispõe que as operadoras de planos de saúde podem substitui-los por outros equivalentes, desde que efetuada a comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. Confira-se:

“Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos,
permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência
.”
(destaquei)

Além de seguir à mencionada norma legal, a relação contratual estabelecida entre as partes deve obediência igualmente ao contrato acostado no Id 85687490 – págs. 5/24, o qual, em sua clausula 11.1, permite a resilição unilateral, desde que que a intenção seja informada à outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, o que, conforme consta na decisão agravada, restou observado no caso concreto, ficando a celeuma justamente à confirmação de ser o descredenciamento imotivado ou, ainda, realizado sem observância às normas estatutárias e/ou precedido de Assembleia Geral, cuja regularidade ou não, demanda inequívoca dilação probatória.

Logo, entendo
que a decisão agravada não apresenta qualquer ilegalidade/irregularidade que demandaria interferência neste momento.

É que, da análise dos autos, constata-se que para aferir se o descredenciamento do laboratório se deu de forma imotivada ou irregular, faz-se necessária a produção de provas, bem como e, especialmente, que seja observado o contraditório.

Isso porque, como dito alhures,

o objeto da ação evidencia particularidades que dependem de profunda análise de documentos e
instrumentos
normativos para se aferir a ilegalidade apontada na inicial, de modo que não há que se falar em prova inequívoca para a reforma pretendida, sobretudo quando esta se
confunde
com o
mérito
do próprio processo principal.

Nesse sentido e guardadas as peculiaridades dos casos, cito jurisprudência deste sodalício:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.
”
(N.U 1006841-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 15/08/2021)

Cumpre registrar, ademais, que o atendimento aos usuários, ao que se afigura, não foi comprometido com o descredenciamento da ora recorrente, tanto que a própria traz a informação de que outras prestadoras estão ativas naquela municipalidade (Id 96135964).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021